Tribunal: STF
Processo: ARE 1508765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE NATAL. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN INCIDENTE SOBRE CACHÊS DE ARTISTAS PAGOS E CONTRATADOS POR TERCEIROS – EMPRESAS LOCATÁRIAS DO TEATRO RIACHUELO, COMO TAMBÉM SOBRE O VALOR DA LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - TEATRO RIACHUELO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE CARACTERIZA COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE CASA DE ESPETÁCULOS. INTELIGÊNCIA DO ITEM 3.02 DO ARTIGO 60 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.882/89. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN COBRADO DO LOCADOR DE CASA DE ESPETÁCULO SOBRE O CACHÊ DE ARTISTAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRAR, DO REFERIDO ESTABELECIMENTO, APENAS O VALOR SOBRE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ALEGADA ABUSIVIDADE DE MULTAS APLICADAS PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Da análise dos autos, entendo que o magistrado a quo agiu corretamente, pois, com relação à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre cachê de artistas pagos e contratados por empresas locatárias do Teatro Riachuelo, de fato entendo que não seria razoável imputar tal ônus ao autor/apelante, na medida em que o valor dos honorários artísticos sequer é de conhecimento da referida empresa, de modo que se afigura correta a cláusula contratual 4.18, que prevê a responsabilidade do locatário pelo pagamento do ISS.



    2. No que tange à cobrança de ISS incidente sobre o preço da locação das instalações do Teatro Riachuelo, nos contratos de locação firmados entre ela e terceiras empresas promotoras de eventos, que locam as instalações do Teatro Riachuelo para promover eventos independentes e autônomos, incide na espécie o ISS, como disposto no item 3.02, com a redação dada pela Lei Complementar nº 050, de 29/12/2003.



    3. Em relação às multas, melhor sorte não também não assiste ao autor/apelante, pois foram impostas pelo término do prazo legal para apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização. Isto porque o não provou a ilegalidade de tais penalidades, limitando-se a alegar suposta desarrazoabilidade dos valores, o que não se verifica nos documentos acostados aos autos, em detrimento da elevada capacidade econômica da empresa.



    4. Precedentes do TJRN (Agravo de Instrumento nº 2013.012044-3, Rel. Desembargador Virgílio Macedo Jr., j. 25/02/2014; Agravo de Instrumento nº 0806708-40.2019.8.20.0000, Rel. Desembargador Cláudio Santos, 1ª Câmara Cível, j. 24/04/2020; AC nº 0825547-53.2016.8.20.5001, Rel.ª Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 12/03/2021).



    5. Apelos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente